Tribunal: TJDFT
Processo: 0744907-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. ART. 798, II, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A utilização do aparato judicial não pode substituir a ausência de esforço do credor, competindo a este envidar as diligências a seu alcance no sentido de localização de bens do devedor passíveis de penhora

2. Não tendo o credor esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização de bens aptos a satisfazer sua pretensão executiva, não há razão para a intimação do obrigado para indicar sua localização.

3. A interferência do Poder Judiciário somente ocorre quando infrutíferas todas as tentativas realizadas pelo executante.

4. Recurso não provido.